Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA. INEXISTÊNCIA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EXAME DO MÉRITO. RITUAL PROCEDIMENTAL NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

2. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.

3. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto.

4. Estando a área que faz o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, não se divisa imprecisão passível de afastar a realização dos pressupostos processuais e condições da ação, porquanto patente a adequação do instrumento escolhido para perseguição da prestação almejada e a necessidade do seu manejo para obtenção da pretensão, descortinando sua inexorável utilidade para a parte que demandara a prestação jurisdicional.

5. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 (IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior.

6. O requisito da subsistência de matrícula destacada compreensiva da área usucapienda como pressuposto da ação de usucapião ou da subsistência de parcelamento regular do imóvel em que está inserida não estão compreendidos nos pressupostos elegidos pelo legislador civil como condição para a declaração da usucapião, ensejando que, presentes os demais pressupostos processuais, a pretensão seja endereçada a resolução de mérito como expressão do direito de ação assegurado à parte.

7. Conquanto cassado provimento terminativo, não estando a matéria de fato devidamente elucidada, demandando sua clarificação dilação probatória, inviável que haja incursão imediata sobre o mérito, devendo o curso procedimental ser retomado a partir do ponto em que fora obstado de forma a ser cumprido o itinerário procedimental segundo as balizas do devido processo legal.

8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.